Tribunal: TJSP
Processo: 1000429-18.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória – Contratos bancários – Empréstimos consignados – Sentença de parcial procedência – Juntada dos contratos pelo réu em sede de apelação – Admissibilidade – Ausência de má-fé – Relevância da prova do vínculo – Superação da preclusão – Princípio da instrumentalidade das formas – Direito material que não pode ser sacrificado em nome do formalismo –

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória – Contratos bancários – Empréstimos consignados – Sentença de parcial procedência – Juntada dos contratos pelo réu em sede de apelação – Admissibilidade – Ausência de má-fé – Relevância da prova do vínculo – Superação da preclusão – Princípio da instrumentalidade das formas – Direito material que não pode ser sacrificado em nome do formalismo – Mitigação do princípio dispositivo – Artigo 130 do CPC – Processo como instrumento público de busca da verdade substancial – Ponderação entre a vedação ao enriquecimento sem causa, à lesão a direito, garantia ao contraditório e ampla defesa, probidade, boa-fé e duplo grau de jurisdição, como justa causa ao retorno do feito à instância originária para reabertura da fase instrutória, com a possibilidade das partes produzirem provas, de elucidação efetiva da controvérsia e novo julgamento – Sentença anulada de ofício.
Recursos prejudicados.